Tribunal: TJBA
Processo: 8099303-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099303-61.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VITOR BATISTA PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): PAULO SOARES DE FREITAS, PAULO RAMIZ LASMAR APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros Advogado(s):PAULO RAMIZ LASMAR, PAULO SOARES DE FREITAS ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Caso em exame: 1. Ações de apelação interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Vitor Batista Pereira dos Santos, condenando a ré MRV Engenharia e Participações S.A. ao pagamento de indenização por lucros cessantes, indeferindo, entretanto, os pleitos de declaração de nulidade da cláusula de tolerância e de indenização por danos morais. Questão em discussão: 2. Verificação da legalidade da cláusula de tolerância contratual e da ocorrência de danos materiais e morais em razão do atraso na entrega do imóvel. Razões de decidir: 3. A cláusula de tolerância de 180 dias revela-se válida e usual em contratos dessa natureza. O atraso na entrega do imóvel além do período de tolerância caracteriza inadimplemento contratual, ensejando a responsabilização por lucros cessantes, fixados em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel. 4. Danos morais reconhecidos, ante os transtornos sofridos pelo promitente comprador, com arbitramento da indenização em R$ 10.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese e Dispositivo: 6. É devida a indenização por danos morais e lucros cessantes ao promitente comprador em caso de atraso na entrega de imóvel, mesmo com cláusula de tolerância contratual válida. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provido. Apelação da ré não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis n.º 8099303-61.2022.8.05.0001 em que figuram como partes recorrentes e recorridas recíprocas VITOR BATISTA PEREIRA DOS SANTOS e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, na forma do voto da Relatora. Sala das Sessões, 29 de julho de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23